Tribunal: TJES
Processo: 0001596-86.2008.8.08.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001596-86.2008.8.08.0051

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CENTRO COMUNITARIO FRANCO ROSSETTI

PARTE RE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA. CONVÊNIOS FIRMADOS COM ENTIDADE FILANTRÓPICA. INADIMPLEMENTO PELO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA SEM MOTIVAÇÃO FORMAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Administração Pública está sujeita à motivação formal dos atos de rescisão contratual ou de convênios e a mera alegação de indisponibilidade orçamentária não supre o dever de comprovação, competindo ao ente público demonstrar nos autos a ocorrência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu no caso concreto.

2.Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 0001596-86.2008.8.08.0051

Remetente:

Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário/ES

Partes:

Centro Comunitário Franco Rossetti
x Município de Pedro Canário/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da Vara Única de Pedro Canário/ES, decorrente de se
ntença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Centro Comunitário Franco Rossetti julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o Município de Pedro Canário/ES
“[...]ao pagamento de R$ 90.000,00, sendo R$ 18.000,00 referente ao Convênio nº 006/2007 e R$ 72.000,00 referente ao Convênio nº 004/2008[...]”
.

(ID. 8165513)

Vieram os autos para os fins do reexame obrigatório, vez que não houve a interposição de recurso voluntário.

Parecer Ministerial pela confirmação da sentença. (ID. 12418164)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 19 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da Vara Única de Pedro Canário/ES, decorrente de se
ntença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Centro Comunitário Franco Rossetti julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o Município de Pedro Canário/ES
“[...]ao pagamento de R$ 90.000,00, sendo R$ 18.000,00 referente ao Convênio nº 006/2007 e R$ 72.000,00 referente ao Convênio nº 004/2008[...]”
.

(ID. 8165513)

A controvérsia, como se vê, cinge-se à análise acerca da condenação imposta ao Município de Pedro Canário, decorrente do inadimplemento de obrigações pactuadas em convênios celebrados com o Centro Comunitário Franco Rossetti, entidade filantrópica voltada à assistência social e educacional de famílias carentes.

Constata-se dos autos que o Município não negou o inadimplemento, alegando genericamente dificuldades orçamentárias e invocando cláusula contratual de rescisão automática. Contudo, como bem asseverado pelo juízo de origem e confirmado pelo
Parquet
, a rescisão unilateral da Administração carece de motivação formal, sujeitando-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 79, §1º, da Lei nº 8.666/1993, aplicável aos convênios por força do artigo 116 da mesma norma.

A alegação genérica de "problemas orçamentários" desacompanhada de comprovação idõnea não alberga as alegações da municipalidade, circunstância que, à luz do artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao ente público o ônus da prova do fato impeditivo do direito do autor — o que não foi cumprido.

Além disso, ficou evidente a violação ao princípio da boa-fé objetiva e à moralidade administrativa, uma vez que o ente público firmou compromissos com a parte autora e posteriormente deixou de honrá-los, frustrando a legítima expectativa gerada pela avença, incidindo em vedado comportamento contraditório
(venire contra factum proprium)
.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público Estadual,
“[...]o comando sentencial fora proferido em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, bem como com a legislação aplicável à matéria, inexistindo qualquer ilegalidade/nulidade a ser apontada ou corrigida. Isso porque, a documentação adunada nos autos, sobretudo a cópia dos próprios Convênios juntados às fls. 27/29 e 30/32 e as informações trazidas pelo Município em contestação à fl. 49, por meio da qual confirma a sua inadimplência, sem, contudo, motivação fundada e comprovada. A pretensão autoral encontra respaldo legal na Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 14.133/2021, que disciplina que o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos previstos no contrato administrativo poderão ser rescindidos, contanto que mediante fundamentação formal e suficiente.[...]”

Assim sendo,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e confirmo a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.